Tribunal: STF
Processo: RE 1553443
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO IPI NÃO RECUPERÁVEL PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS. INSTRUÇÃO NORMATIVA 2.121/2022 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA  À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO NA AQUISIÇÃO DE PIS/COFINS. IPI NÃO RECUPERÁVEL. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.121/2022. INOVAÇÃO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO ART. 150, INCISO I, DA CF. LEIS Nº 10.637/2002 E 10.833/2003. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Recurso de Apelação interposto por SODINE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA em face de sentença que denegou a segurança pleiteada objetivando afastar a aplicação do art. 170, II, da IN nº 2.121/2022 e possibilitar o creditamento do PIS e da COFINS sobre o valor do IPI (não recuperável) incidente nos bens adquiridos pelas impetrantes, desde a publicação da IN nº 2.121/22 até o trânsito em julgado da ação, bem como para os fatos posteriores ao trânsito em julgado desta ação.



    2. A Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, com redação ofertada pela Instrução Normativa RFB nº 2.152/2023, trouxe significativa alteração no tratamento dado aos créditos de PIS e COFINS. O art. 171, parágrafo único, III, passou a prever que não geram direito a crédito de PIS e COFINS o IPI incidente na venda de bem sem, contudo, fazer qualquer ressalva quanto ao IPI não recuperável.



    3. A redação dos art. 3º, I, da Lei nº 10.637/02 e da Lei nº 10.833/03 autorizam a tomada de créditos sobre despesas irrecuperáveis; revela-se incompatível com tais normas a novel redação apresentada pela IN RFB nº 2.121/2022.



    4. A vedação ou restrição ao creditamento, em caso de exação não cumulativa, desprovida de qualquer motivação extrafiscal, importa em aumento de base de cálculo, acarretando, consequentemente, majoração de tributo e assim, deve obediência ao princípio da estrita legalidade tributária.



    5. O art. 171, parágrafo único, III, da Instrução Normativa RFB 2.121/2022, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB 2.152, de 14 de julho de 2023, extrapolou os limites legais, uma vez que gerou inovação no ordenamento jurídico-tributário, sem respaldo legal, malferindo o art. 150, inciso I, da CF.



    6. Precedentes: Processo 0800899-06.2023.4.05.8302, Apelação Cível, Desembargador Relator: Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, Julgamento: 12/12/2023 e Processo 0810964-84.2023.4.05.8100, Apelação Cível, Desembargador Relator: Luiz Bispo da Silva Neto (Convocado), 3ª Turma, Julgamento: 14/03/2024 e Processo 0815419-92.2023.4.05.8100, Apelação Cível, Desembargador Relator: Cid Marconi, 3ª Turma, Julgamento: 14/03/2024.



    7. O STJ já decidiu que o Mandado de Segurança é instrumento hábil à declaração do direito à compensação de tributos indevidamente pagos (Súmula 213/STJ).



    8. Necessidade do reconhecimento do direito da apelante à compensação, na via administrativa, dos valores que deixaram de ser aproveitados apenas a partir da revogação do art. 167, II, da Instrução Normativa 1.911/2019 (que autorizava o aproveitamento do crédito vergastado), perpetrada pela Instrução Normativa RFB 2.152, de 14 de julho de 2023, que deu nova redação ao art. 171, parágrafo único, III, da Instrução Normativa RFB 2.121/2022, uma vez que somente após essa data entrou em vigor a ilegal vedação ao aproveitamento do crédito.



    9. Apelação provida para reconhecer o direito da apelante ao creditamento do PIS e da COFINS relativamente ao montante do IPI não recuperável destacado nas notas fiscais nas operações de aquisição bens, bem como autorizar a compensação dos valores que deixaram de ser aproveitados a partir da entrada em vigor do referido ato infralegal, com valores atualizados pela Taxa SELIC, após o trânsito em julgado.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, aponta violação aos artigos 84, inciso IV; 87, parágrafo único, inciso II; 150, incisos I e III, alínea “c”, e § 6º; e 195, § 12, todos da Constituição Federal de 1988.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 841.979, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/2023, Tema 756, assentou, em suma, que “o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança”. O acórdão do citado julgamento foi assim ementado:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).



    3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais.



    4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade.



    5. Recurso extraordinário não provido.



    6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: ‘I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04’.”



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Outrossim, quanto à controvérsia a respeito da validade da vedação à apuração de créditos de PIS e COFINS relativos ao IPI não recuperável incidente da aquisição de bens, veiculada na Instrução Normativa 2.121/2022 da Receita Federal do Brasil, exsurge que, para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria mister analisar a legislação infraconstitucional (Leis federais 10.637/2002 e 10.833/2003), o que não é cabível em apelo extremo, pois a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa. Assim, cito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CREDITAMENTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS-SUBSTITUIÇÃO E AO IPI DITO RECUPERÁVEL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.400.663-AgR, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe de 16/5/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.529.328-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/3/2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO. ICMS. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF.



    2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.



    3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresente repercussão geral (Tema 660).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.487.003-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 14/11/2024)



    Ainda, é assente nesta Corte que controvérsias acerca da harmonia de decretos executivos em face das leis que lhes dão fundamento de validade não caracterizam questão de constitucionalidade, mas, sim, de legalidade, sendo incabível sua análise em sede de recurso extraordinário, que, por sua vez, só admite o exame de matéria constitucional. Assim:



    “ADIN - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC) - DECRETO FEDERAL N. 861/93 - CONFLITO DE LEGALIDADE - LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o ato secundário pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a questão caracterizará, sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em conseqüência, a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata. - O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito poderá configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Mesmo que, a partir desse vício jurídico, se possa vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada.” (ADI 996-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 6/5/1994)



    No mesmo sentido, destaco: RE 811.800-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/2014; AI 759.662-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/9/2012; AI 720.665-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/2011; e AI 795.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2011.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente